Tribunal: TJMT
Processo: 1037268-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037268-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL JOSE DIAS - CPF: 270.196.401-68 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NÃO PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO– NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.016/2015 E DECRETO N° 2468/2010– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO

Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos na Lei n° 10.016/2015 e Decreto N° 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva.

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito.

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ezequiel José Dias
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Ordinária, negando a declaração de nulidade do ato administrativo exarado pela Comissão de Promoção de Praças da PMMT n. 1509, que deixou de incluir o apelante no Quadro de Acesso à promoções de 25/12/2008, bem como implicações decorrentes, dada a ausência de ilegalidade no ato administrativo.

O Apelante narra, em síntese que, ingressou na carreira militar em 1993 e que foi prejudicado pela mudança legislativa ocorrida em 2014, por meio da Lei no 10.076/2014, a qual alterou a sistemática da promoção por antiguidade, exigindo agora 09 (nove) anos no posto de soldado para se pleitear a promoção a cabo. Com este fundamento, pleiteia a imediata promoção ao posto de 2o Sargento da PM/MT, visto que completou 24 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, tempo que alega ser o interstício global necessário para tanto, bem como o período necessário exigido pelo §2° do art. 67 da Lei no 2.468/2010.

Alega que a sentença deixou de analisar todos os fatos inerentes ao pedido, portanto, é nula.

Pautado nesse argumento o Apelante requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (ID 5643111).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação constatando a ausência de interesse público ou social no presente feito capaz de justificar a intervenção ministerial, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 6773982).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020